Tribunal: TJPA
Processo: 0811947-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811947-56.2020.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0811947-56.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADOS(S): M. R. P. D. S.

REPRESENTANTE:
LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS FONSECA CUNHA (OAB/PA 29.438).

PROC.

DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES – 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – Presidente e Voto Divergente Vencedor.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. MÉTODO THERASUIT. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ÓRTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve tutela provisória de urgência determinando que operadora de plano de saúde fornecesse/custeasse tratamento fisioterapêutico pelo método Therasuit em favor da parte agravada.

2.

Questões discutidas:
A controvérsia central consiste em avaliar, sob a ótica dos pressupostos do art. 300 do CPC, que norteiam as decisões de tutela provisória de urgência, se a operadora de plano de saúde está obrigada a promover a cobertura do tratamento fisioterapêutico pelo método
Therasuit.

3.

Razões de decidir:
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotaram entendimento de que o plano de saúde não tem obrigação de custear tratamentos pelo método
Therasuit,
assim como a terapia conhecida como PediaSuit, por serem considerados tratamentos experimentais e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico. A exclusão de cobertura encontra previsão legal no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98. Ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, requisito indispensável para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática agravada de Id. 4173980.

Tese de julgamento: "
É lícita a negativa de cobertura pelos planos de saúde do tratamento pelo método Therasuit, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico, encontrando amparo na exclusão legal prevista no art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e VII; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.079.609/PA; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, Agravo de instrumento nº. 0800963-76.2021.8.14.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para refor
mar a decisão monocrática agravada, e conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, e reformar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, na parte que determina o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método
THERASUIT
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
e
Voto Divergente Vencedor
– acompanhou a divergência, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, voto vencido Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Divergente Vencedor

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão monocrática (Id. 4173980) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0853775-02.2020.814.0301 pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que concedeu a tutela de urgência requerida por M.R.P.D.S., para determinar à agravante o imediato custeio do tratamento pelo método Therasuit (fisioterapêutico e psicológico) solicitado pela agravada, na clínica Espaço Therasuit Studio Belém, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 13728570), a agravante aduziu que a agravada possui vínculo contratual com a Central Nacional Unimed e não com a Unimed Belém, caracterizando a ausência de relação jurídica e a ilegitimidade passiva para o cumprimento da obrigação. Sustentou a possibilidade de limitação da cobertura aos procedimentos listados no Rol de Procedimentos da ANS e a ausência de eficácia comprovada do tratamento em questão. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 14139666).

Em manifestação (Id. 21475841), o Ministério Público no segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0811947-56.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO(A)(S): DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)
.

AGRAVADOS(S):

M. R. P. D. S.

REPRESENTANTE:
LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
LUCAS FONSECA CUNHA (OAB/PA 29.438).

PROC.

DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES – 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR P/ ACÓRDÃO:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

V O T O

D I V E R G E N T E

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. MÉTODO THERASUIT. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ÓRTESES NÃO LIGADAS AO ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO LEGAL DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão monocrática que manteve tutela provisória de urgência determinando que operadora de plano de saúde fornecesse/custeasse tratamento fisioterapêutico pelo método Therasuit em favor da parte agravada.

2.

Questões discutidas:
A controvérsia central consiste em avaliar, sob a ótica dos pressupostos do art. 300 do CPC, que norteiam as decisões de tutela provisória de urgência, se a operadora de plano de saúde está obrigada a promover a cobertura do tratamento fisioterapêutico pelo método
Therasuit.

3.

Razões de decidir:
A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotaram entendimento de que o plano de saúde não tem obrigação de custear tratamentos pelo método
Therasuit,
assim como a terapia conhecida como PediaSuit, por serem considerados tratamentos experimentais e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico. A exclusão de cobertura encontra previsão legal no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98. Ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora, requisito indispensável para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática agravada de Id. 4173980.

Tese de julgamento: "
É lícita a negativa de cobertura pelos planos de saúde do tratamento pelo método Therasuit, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico, encontrando amparo na exclusão legal prevista no art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e VII; CPC, arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.079.609/PA; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, Agravo de instrumento nº. 0800963-76.2021.8.14.0000.

Adoto os termos do relatório lançado pelo relator.

Os requisitos da admissibilidade recursal estão atendidos, de modo que também conheço do recurso.

O digno relator, em seu judicioso voto, traz entendimento no sentido de reconhecer os requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, a fim de manter a obrigação de fornecimento/custeio do tratamento pelo método
Therasuit
em favor da parte agravada. Assim sendo, conhece e nega provimento ao agravo interno, mantendo os termos da decisão monocrática anteriormente proferida.

Conforme exposto, a pretensão do presente agravo interno consiste em reformar a decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, de modo a manter a decisão interlocutória, proferida em sede de tutela provisória de urgência, que determinou que a operadora do plano de saúde forneça/custeie o tratamento fisioterapêutico da agravada pelo método
Therasuit
.

Portanto, a controvérsia central do interno é avaliar, sob a ótica dos pressupostos do art. 300 do CPC, que norteiam as decisões de tutela provisória de urgência, se a agravante está obrigada a promover a cobertura do tratamento fisioterapêutico da agravada através do método
Therasuit
.

Acerca da espécie de tratamento pelo método
Therasuit,
verifica-se que tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, atualmente adotaram entendimento de que o plano de saúde não tem a obrigação de custeá-lo, assim como a terapia conhecida como
PediaSuit.
Isso porque, estes são considerados
tratamentos experimentais
, e por demandarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de modo que a exclusão de cobertura encontraria previsão legal no art. 10, I e VII, da Lei 9656/98, exatamente como consta nos julgados emanados da Corte Superior STJ.

A propósito, cito os seguintes julgados
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes
.

[...]

5.

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.609/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉTÓDO PEDIASUIT. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É lícita a negativa de cobertura de tratamento clínico experimental cuja eficácia ainda não foi reconhecida pelas autoridades competentes
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Nesse contexto jurisprudencial, sem desprezar o legítimo direito constitucional à saúde e a integridade física, incidente diretamente nas relações contratuais cujo objeto é a promoção de direitos insertos na classe da saúde suplementar, a imposição da obrigação de custeio dos referidos tratamentos fisioterapêuticos (Therasuit) à operadora do plano de saúde, em sede de tutela de urgência, esbarra precisamente na falta de probabilidade do direito alegado pela parte autora.

O tratamento especificamente pretendido pela beneficiária do plano de saúde não se revela como método inserido na obrigação de cobertura de assistência médico-hospitalar, a denotar que há licitude na negativa de fornecimento, por parte da agravante, quanto a este procedimento, o quê, por conseguinte, gera óbice à caracterização do
fumus boni juris
em cognição sumária, para fins de tutela de urgência, consoante preconiza o art. 300 do CPC.

Demais disso, em junho de 2024, a 1ª Turma de Direito Privado julgou o Agravo de instrumento nº. 0800963-76.2021.8.14.0000, cujo voto-vista condutor do acórdão foi elaborado pelo e. Des. Leonardo de Noronha Tavares, com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. THERASUIT. CARÁTER EXPERIMENTAL. NECESSIDADE DE ÓRTESES NÃO LIGADAS A ATO CIRÚRGICO.

AUSÊNCIA DE COBERTURA ORBIGATÓRIA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com o tratamento para as doenças que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.
Excepciona-se da regra o custeio do método Therasuit pelos planos de saúde, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). Precedentes do STJ.

Conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência de custeio do Therasuit.”

Naquela ocasião, proferi voto vogal no sentido de acompanhar o entendimento do desembargador vistor, concordando no sentido de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a falta de probabilidade do direito alegado pela parte autora, já que a operadora do plano de saúde não poderia ser obrigada ao custeio de
“tratamento fisioterápico pleiteado (THERASUIT), tendo em vista a insuficiência de evidências científicas a respeito de sua eficácia, bem como por exigirem órteses não ligadas a ato cirúrgico”

Observa-se que, a par desse entendimento, a jurisprudência atual do STJ não sofreu alterações consideráveis em relação ao mesmo assunto. Em sua maioria, os entendimentos dos julgados da Corte Superior, embora apenas configurem jurisprudência persuasiva e não precedente vinculante, são no sentido da inexistência de obrigação de custeio do referido procedimento, de modo que em atenção ao disposto nos arts. 926 e 927 do CPC, considero válido manter este entendimento.

ASSIM
, com a devida vênia ao relator e tendo em vista o anterior posicionamento já externalizado pela turma julgadora,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE DOU PROVIMENTO
, a fim de
reformar a decisão monocrática agravada, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência na parte que determina o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método
THERASUIT
.

É como voto.

Belém/PA., 20 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Voto Vista Vencedor

Belém, 24/03/2025